Tribunal: STF
Processo: AC 276
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR X ERRO MATERIAL. Na dicção da sempre ilustrada
maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, pleito
alusivo a parâmetros da decisão proferida - a revelar descompasso
entre fundamentação e conclusão -, objetivando suspender-lhe a
execução, há de ser recebido como simples pedido de correção de erro
 material.
        EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - REQUISITOS. Concorrem a
relevância da articulação e o risco em situação concreta na qual é
notado, no pronunciamento judicial, conflito incompatível com a
execução forçada do título.